Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-51.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705449-51.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GEROLINA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora. Em seu recurso de ID 51555285 o apelante sustenta que a autora, por mera liberalidade, celebrou o contrato de cartão de crédito na modalidade consignado, discorrendo acerca da sistemática de funcionamento desta espécie de cartão de crédito e que a autora utilizou do cartão, sem qualquer irresignação. Entretanto, a sentença reconheceu a nulidade dos contratos em razão de o réu/apelante não ter se desincumbido de seu ônus pois foi intimado a juntar os contratos impugnados e não o fez. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual ausência de dialeticidade. Brasília, 26 de setembro de 2023 17:08:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador